Tribunal: TJMT
Processo: 1015218-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015218-10.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), PRISCILA LARISSA DA SILVA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 017.529.122-50 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS APÓS A DATA DE VALIDADE DO CERTAME – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A desistência de candidato, aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, após o prazo de validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação daqueles candidatos classificados fora do número de vagas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Priscila Larissa da Silva Antunes dos Santos, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação no cargo para o qual foi classificada.

A Impetrante noticia que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para o provimento de cargos de profissionais da Educação das Unidades Educacionais e Órgão Central, e foi classificada, em 4
o
(quarto) lugar, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior), graduação em qualquer curso na área de Informática, Grupo II, para o Polo de Cuiabá.

Informa que, para o referido Polo, foram oferecidas 03 (três) vagas, e, durante o prazo de validade do concurso, os candidatos aprovados não foram convocados para a nomeação.

Noticia que os candidatos aprovados em 1
o
(primeiro) e 3
o
(terceiro) lugares – Édipo Avelino dos Santos Palha e Gustavo Mendonça Zina –, desistiram das vagas, na data de 07/10/2019, ou seja, após ter expirado o prazo de validade do concurso.

Assevera, a Impetrante, que, mesmo com o fim do prazo de validade do certame e a desistência dos candidatos aprovados, ela não foi nomeada.

Defende, assim, a sua nomeação, porque o seu direito líquido e certo nasceu no momento em que o 1
o
(primeiro) e o 3
o
(terceiro) colocados desistiram das vagas.

Requereu a concessão do pedido de tutela de urgência, para que fosse nomeada no cargo para o qual foi aprovada, e, no mérito, a ratificação do pedido liminar.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 19458962.

O Estado de Mato Grosso, nas suas informações, defende a inexistência do direito líquido e certo à nomeação (id. 28948495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 32075975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020